Tribunal: STF
Processo: RE 1505211
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Manoel Luiz Soares de Farias formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 27) contra acórdão (eDoc 20) do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. A ementa do julgamento possui o seguinte teor em seu trecho inicial:



    PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLEITO. FGTS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. APLICAÇÃO DO RE Nº 705.140, JULGADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. SUPERAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO POR SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AO PRESENTE CASO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM BASE EM JULGADO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. ATUAÇÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.



    Assevera, o recorrente, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter declarado que, ante incidência do prazo prescricional quinquenal nos termos do assentimento prolado pelo Supremo ao julgar o Tema n. 608 (RE 709.212) da repercussão geral, encontra-se prescrita pretensão de perceber valores a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em decorrência da nulidade de contratação temporária. 



    Considerado esse tema, o julgado impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado em acórdão assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ARRESTO PARADIGMA (ARE nº 709.212/DF.560.900/DF - TEMA 608). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS E SALDO DE SALÁRIO. POSIÇÃO DO STF (RE Nº 705.140, REPERCUSSÃO GERAL). PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO ARE 709212. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RETRATAÇÃO REJEITADA.



    - O acórdão recorrido seguiu o entendimento do STF ao expressar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 705.140, em sede de repercussão geral, reconheceu a nulidade das contratações realizadas pelos entes públicos sem a prévia aprovação em concurso público, gerando para os contratados, tão somente, o direito ao saldo de salários e ao FGTS. 



    - Na hipótese dos autos, restou expresso que este Tribunal de Justiça tem reconhecido o dever da Administração em comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do servidor, sendo devido o depósito fundiário diante da inexistência de provas do correspondente adimplemento. 



    - A prescrição do depósito fundiário devido será contada para cada mês, individualmente considerado, considerando-se que as verbas devidas antes do julgamento do ARE 709212, em 13/11/2014, terá prescrição trintenária ou quinquenal, o que ocorrer primeiro. Já as verbas devidas após, somente será quinquenal. Dessa forma, tendo sido ajuizada a ação em Outubro/2019, deve ser reconhecida a prescrição conforme modulado. 



    - Retratação rejeitada.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, observo que o Colegiado de origem, apoiado na orientação firmada pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do ARE 709.212 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 608), no sentido de ser quinquenal o prazo prescricional para cobrança de valores não recolhidos referentes a FGTS, entendeu, com base nos fatos e nas provas ter havido a prescrição do pleito ajuizado pelo recorrente cuja contratação temporária foi declarada nula, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão (eDoc 20):



    No caso, a autora ajuizou a presente ação em 28 de outubro de 2019, postulando a cobrança de valores de FGTS não depositados, por serviços prestados entre 1º/08/2005 a 1º/11/2005 e 02/05/2008 a 1º/02/2014, de modo que, à época do julgamento do referido ARE (13/11/2014), o prazo prescricional já estava em curso há 09 (nove) anos para o primeiro contrato e há 06 (seis) anos quanto ao segundo vínculo. 



    Assim, considerando o critério adotado pela Suprema Corte, observa-se que ocorreu primeiro o prazo quinquenal, a contar do julgamento do ARE (13/11/2014), em detrimento do prazo trintenário, que somente terminaria em 2035 e 2038, respectivamente.



    [...]



    Contudo, embora a presente ação tenha sido ajuizada antes do referido prazo, o entendimento não se aplica ao presente caso, na medida em que o contrato sub examine já havia se encerrado à época do julgamento do ARE 709.212/DF. 



    Contextualizando, enquanto o contrato firmado entre as partes se encerrou em 1º de fevereiro de 2014, o recurso paradigma somente foi julgado em 13 de novembro de 2014. 



    Mantida, portanto, a aplicação da prescrição quinquenal, impõe-se reconhecer que estão prescritas todas as parcelas pleiteadas no caso em análise, considerando que o contrato firmado entre as partes encerrou-se em fevereiro de 2014 e a presente demanda somente foi proposta em outubro de 2019, ou seja, após o prazo de cinco anos.



    Desse modo, rever o posicionamento adotado pelo Colegiado a quo demanda, necessariamente, o reexame fático probatório, o que violaria o teor do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte. 



    Nesse sentido e em contexto fronteiriço, menciono o RE 1.483.356, ministro André Mendonça; e o RE 1.346.416 AgR, ministro Luiz Fux, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FGTS. DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 280 E 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 



    3. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente